Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714606-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação (CPC, art. 178, I). 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 4 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro